Tribunal: TJDFT
Processo: 0709736-14.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS “OUVI DIZER”. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. PENA REDIMENSIONADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser comprovadas por outros meios de prova, como fotografias e testemunhas.
4. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
5. Ainda que as testemunhas policiais ouvidas na persecução penal não tenham presenciado o acusado agredindo a vítima, suas declarações não devem ser desconsideradas nos autos, notadamente porque há coerência nos relatos, os quais indicam que as lesões constatadas na ofendida foram ocasionadas pelo acusado, não se traduzindo os depoimentos lançados em meros boatos e testemunhos por ouvir dizer.
6. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, uma vez que as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas pelas fotografias acostadas aos autos, bem como pela prova testemunhal.
7. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em decote ou redução do quantum.
8. Embora o legislador não tenha estipulado um critério matemático para o cálculo da dosimetria da pena, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Todavia, é possível a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer umas das frações mencionadas.
9. Considerando que o magistrado de origem extrapolou os critérios matemáticos para o cálculo da dosimetria, na primeira fase, não adotando nenhuma das frações utilizadas pela Jurisprudência (1/6 ou 1/8), a pena deve ser redimensionada para que seja aplicada a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
10. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.